Tribunal: STF
Processo: Rcl 56775
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-27
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Assyr Favero Filho contra decisão do Colégio Recursal de Aracaju, nos autos do Processo nº 0013766-02.2017.8.25.0084, mediante a qual “inadmitiram o Recurso ao Supremo Tribunal Federal”.



    Narra o reclamante que o TJ/SP, em sede de apelação, afastou a declaração da prescrição intercorrente de sua pretensão à satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais por ter representado o Banco BMG S/A na ação de busca e apreensão (processo nº 0033991-87.2002.8.26.0004 - 1ª Vara Cível do Foro Regional da Lapa ) em desfavor de Luiz Antonio da Silva Prado, ora parte beneficiária da decisão reclamada. 



    Prossegue discorrendo que:



    “[p]ara surpresa, o executado Luiz Antônio da Silva Prado, após tomar conhecimento de que seu nome foi levado a protesto, ingressou junto ao Juizado Especial Cível de Aracaju ação de sustação de protesto c/c indenização. Antes da propositura da demanda sua esposa, que é funcionária do TJSE, tentou fazer acordo com este subscritor, sem lograr êxito. 



    A esposa de LUIZ ANTONIO DA SILLVA PRADO é servidora no 2º Juizado Especial Cível de Aracaju, onde o feito se desenvolve. A declaração de suspeição da Juíza Rosa Maria Matos Alves, em anexo, comprova a alegação. Contudo, os outros juízes, assim não se declararam. 



    Todos sabemos que a competência para o ajuizamento de ação declaratória de inexistência de débito/título e cancelamento de protesto deve ser no local onde o protesto foi lavrado. No caso, referida ação deveria ser proposta aqui na Capital de São Paulo. Assim, estranhamente não o foi. O Juizado Especial Civil de Aracaju assim não entendeu.



    Após audiência PRESENCIAL, em ARACAJU, o feito foi julgado procedente. As partes recorreram e o Colégio Recursal majorou o valor da indenização, de R$ 2.000,00 ( dois mil reais ) para R$ 7.000,00 ( sete mil reais ). 



    ABSURDO !!!! 



    Os Embargos de declaração não foram acolhidos. O Recurso Extraordinário direcionado ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL foi obstado. Contudo, ainda não houve o trânsito em julgado, pois está para ser julgado o competente Agravo Interno, o que não impede a propositura desta RECLAMAÇÃO.”



    Defende que 



    “[o] Colégio Recursal de Sergipe, ao não dar provimento ao Recurso Inominado, mesmo com a total ciência da não ocorrência da prescrição, descumpriu o acórdão da lavra do Desembargador Cesar Lacerda, da 28ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo.”



    A parte reclamante requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender o feito em trâmite no Colégio Recursal de Aracaju e, no mérito, a cassação do ato reclamado.



    Pugna, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É breve o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita ao reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    No caso, observo que não há decisão do STF ou enunciado de súmula vinculante indicado como paradigma, bem como ausentes razões fundadas em eventual usurpação da competência do STF pela autoridade reclamada ao decidir o Processo nº 0013766-02.2017.8.25.0084, em curso no TJ/SE, razão pela qual concluo pela ausência de requisitos processuais mínimos necessários à instauração da competência originária do STF em sede reclamatória.



    A atecnia na formulação do incidente atrai o não conhecimento da presente reclamação, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 27 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente